Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700249-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE GOMES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLARICE GOMES BARBOSA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora, imediatamente, ao procedimento cirúrgico de FISTULA VESICO-VAGINAL (ID no 149773628 dos autos de no 0708332-89.2023.8.07.0016). A agravante alegou que possui 46 anos de idade e foi diagnosticada com fistula vesico-vaginal, com infecção urinária, dores constantes nas pernas e dificuldade laboral, necessitando se submeter ao procedimento cirúrgico com urgência. Informou que o procedimento foi inscrito no SISREG III em 27/12/2022, sob a classificação amarelo (urgência). Afirmou que o relatório médico demonstra a urgência do pedido, posto que está sob o risco de sequelas sem o tratamento. Defendeu estar em risco de sofrer consequências em seu quadro clínico. Requereu a antecipação da tutela recursal para que o Ente Federativo fosse compelido a fornecer, imediatamente, o tratamento cirúrgico de fístula vesico-vaginal e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, observo que a solicitação do procedimento cirúrgico foi inscrito no SISREG III em 27/12/2022, sob a classificação de prioridade amarelo – prioridade 1 (urgência) (ID 149613815 dos autos de no 0708332-89.2023.8.07.0016). O relatório médico apresentado atestou que o procedimento é urgente devido ao ao risco de agravamento do quadro clínico com risco de debilidade da função urinária, deformidade permanente e subsequente óbito, condicionando tais complicações caso não realizado o tratamento pleiteado, entretanto, classificou a urgência do procedimento e não a emergência. Inexistem nos autos elementos indicativos de perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização da cirurgia vindicada sobre diversos procedimentos cirúrgicos de caráter emergencial, existindo 63 solicitações pendentes com classificação de risco vermelho – prioridade zero, conforme informado no ofício No 113/2023 - SES/CRDF/DIRAAH/CERCE, de 24 de janeiro de 2023 (ID 149613815 dos autos de origem). Ressalto, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco, iminente, à vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a previsão de atendimento do pleito formulado pela agravante, que já foi devidamente cadastrada para atendimento, salientando claramente as providências tomadas para viabilizar o agendamento tratamento cirúrgico de fístula vesico-vaginal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora